Tribunal: TJMT
Processo: 1018909-22.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018909-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.867.555/0001-01 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Superintendente de Fiscalização - SUFIS (AGRAVADO), SR. COORDENADOR DE RESTITUIÇÕES E REGISTRO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CRRR) (AGRAVADO), SR. COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, EM POSTOS FISCAIS E TRANSPORTADORAS, DO ESTADO DE MATO GROSSO (CFPF) (AGRAVADO), SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. DECRETO ESTADUAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança preventivo, cujo objeto consiste na suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL e seus adicionais sobre operações interestaduais realizadas após 05 de abril de 2022, com destino a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso. A agravante sustenta a ilegalidade da cobrança com fundamento na suposta perda de eficácia da Lei Estadual nº 10.337/2015 após o julgamento do Tema 1.093 pelo STF e na necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há respaldo legal para a exigência do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso após a entrada em vigor da LC nº 190/2022; e (ii) apurar se estão presentes os pressupostos legais para concessão de tutela de urgência em sede de mandado de segurança preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A edição do Decreto Estadual nº 649/2023, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL conforme a LC nº 190/2022, evidencia o cumprimento das exigências formais e materiais para exigência do tributo, afastando a tese de ausência de norma estadual válida.

4.

A LC nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas supriu lacuna de normatização geral, permitindo a retomada da eficácia das leis estaduais anteriores, respeitado o prazo de anterioridade nonagesimal previsto no art. 3º da própria LC.

5.

O Portal Nacional do DIFAL foi validamente instituído pelo Convênio ICMS nº 235/2021 e atende às exigências do art. 24-A da LC nº 87/1996, sendo plenamente operacional e apto a cumprir sua função normativa.

6.

A ausência de prova inequívoca quanto à iminência de autuação fiscal ou adoção de medidas coercitivas impede o reconhecimento do periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.

7.

A tutela provisória em matéria tributária exige prova robusta de risco concreto e iminente, sob pena de indevido comprometimento da arrecadação estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada em vigor da LC nº 190/2022 reestabelece a eficácia de legislação estadual anterior sobre ICMS-DIFAL, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

2.

O Decreto Estadual nº 649/2023 constitui regulamentação válida da exigência do ICMS-DIFAL no Estado de Mato Grosso.

3.

A ausência de risco concreto e atual de lesão a direito líquido e certo impede a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança preventivo.

4.

O Portal Nacional do DIFAL atende aos requisitos legais previstos no art. 24-A da LC nº 87/1996.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENGAGE INFO COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança

1031480-33.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS-DIFAL, bem como de seus adicionais, como o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, incidentes sobre as operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, realizadas pela agravante após 05 de abril de 2022.

Na origem, a impetrante alegou, em síntese, que atua como sociedade empresária com unidades estabelecidas em diversos Estados da Federação e que realiza, com frequência, operações interestaduais envolvendo remessas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizados no Estado de Mato Grosso. Em razão disso, defende que vem sendo compelida à apuração e ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS – o denominado ICMS-DIFAL – e seus acréscimos, o que reputa indevido à luz da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.093 da repercussão geral.

Argumenta que a cobrança do ICMS-DIFAL sobre tais operações, após o advento da Lei Complementar n.º 190, de 2022, é inconstitucional e ilegal por, no seu entender, exigir a edição de nova lei estadual específica para legitimar validamente a exação no âmbito do Estado de Mato Grosso, em respeito à competência constitucional e à obrigatoriedade de observância da anterioridade tributária. Sustenta que a Lei Estadual n.º 10.337/2015, que havia instituído o ICMS-DIFAL com base no Convênio ICMS n.º 93/2015, perdeu sua eficácia com a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, não podendo ser convalidada ou ressuscitada com base na chamada “constitucionalização superveniente”, instituto que, segundo afirma, não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Aduz, ainda, que, mesmo após a publicação da LC n.º 190/2022, a legislação estadual vigente se mantém em desconformidade com os parâmetros e requisitos impostos pela norma geral nacional, inclusive no que se refere ao critério da entrada física da mercadoria no território estadual. Outro fundamento invocado refere-se à alegada ausência de plena operacionalidade do “Portal Nacional do DIFAL”, previsto no art. 24-A da LC n.º 87/1996 (com redação dada pela LC n.º 190/2022), o qual, segundo sustenta, ainda não atende aos requisitos legais para permitir a apuração centralizada e unificada do imposto, inviabilizando a sua exigibilidade.

Acrescenta a existência de violação ao princípio da não-cumulatividade, tendo em vista a limitação do aproveitamento de créditos de ICMS nas operações interestaduais previstas na LC 190/2022, o que, segundo sustenta, ofende o conteúdo essencial do referido princípio constitucional. Invoca também a afronta aos princípios da isonomia, da não discriminação de origem e da livre concorrência, uma vez que a sistemática atual do ICMS-DIFAL penalizaria as operações interestaduais em benefício de operações exclusivamente internas. Por fim, aponta o risco concreto de medidas coercitivas por parte da Administração Tributária Estadual, inclusive com a apreensão de mercadorias em postos fiscais, o que configuraria sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, à luz da Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal. (Id. 292460899).

O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada sob o fundamento de que não se encontra demonstrado, de forma concreta e objetiva, o justo receio de lesão a direito líquido e certo, exigido para o cabimento do mandado de segurança preventivo. Registrou, ainda, que os documentos acostados à inicial são compostos unicamente por notas fiscais emitidas em 2022, sem qualquer elemento que comprove a iminência de autuação fiscal, lançamento tributário ou a prática de atos restritivos ou coercitivos por parte das autoridades impetradas. Destacou que, à luz da jurisprudência constitucional, a sistemática do ICMS-DIFAL decorre da Emenda Constitucional n.º 87/2015, sendo válida a exigência do tributo, desde que observada a legislação aplicável, e que a análise da matéria demanda instrução probatória mais aprofundada, não sendo possível o deferimento da medida em sede de cognição sumária. (Id. 292469857).

Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento, reiterando a agravante os fundamentos jurídicos inicialmente invocados,

e requerendo a concessão da tutela recursal, para que se suspenda a exigibilidade do ICMS-DIFAL, bem como de seus adicionais, nas operações interestaduais realizadas a partir de 05 de abril de 2022.

O pedido de concessão de efeito ativo à pretensão recursal foi indeferido, ao fundamento de ausência dos requisitos legais para antecipação da tutela, mantendo-se a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. (Id. 293254368).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contraminuta ao recurso, defendendo a legalidade da exigência do ICMS-DIFAL, com base na legislação estadual vigente e na normativa federal aplicável. Sustenta que o Portal Nacional do DIFAL foi instituído por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021 e encontra-se plenamente operacional no endereço eletrônico, atendendo a todos os requisitos legais, inclusive com apuração centralizada, emissão de guias e disponibilização das informações exigidas pela legislação complementar. Invoca precedentes de Tribunais estaduais que reconhecem a validade do Portal do DIFAL, bem como o entendimento de que a exigibilidade do tributo não está condicionada à edição de nova lei estadual, bastando a adequação normativa promovida por meio do Decreto Estadual n.º 649/2023. Defende, por fim, que a ausência de comprovação concreta de ato coator ou de ameaça iminente afasta a caracterização do
periculum in mora
e inviabiliza a concessão de tutela de urgência. (Id. 303867878).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso. Destacou que a controvérsia envolve matéria de alta complexidade e natureza predominantemente constitucional, que exige exame mais aprofundado, não compatível com o rito célere e sumário do mandado de segurança e da tutela provisória. Ressaltou, ainda, que não restou demonstrado nos autos qualquer risco concreto e atual de apreensão de mercadorias, tampouco qualquer prática de sanção política por parte do Fisco estadual. Ressaltou, por fim, que a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso encontra respaldo no Decreto Estadual n.º 649/2023, que regulamenta a exigência do tributo com base na LC n.º 190/2022, observando o marco temporal de sua eficácia a partir de 1º de janeiro de 2024, adotando, inclusive, o critério da entrada física da mercadoria no território estadual, em consonância com os ditames da nova legislação complementar federal.

Após, vieram-me os autos conclusos,

para análise do mérito.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de mandado de segurança preventivo, cujo objeto consiste na suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL e de seus adicionais sobre operações interestaduais realizadas pela agravante, após 05 de abril de 2022, com destino a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso.

Alega a agravante que a cobrança do referido tributo mostra-se ilegal e inconstitucional, uma vez que a legislação estadual anteriormente vigente (Lei Estadual nº 10.337/2015), editada sob a égide do Convênio ICMS nº 93/2015, teria perdido sua eficácia após a declaração de inconstitucionalidade parcial daquele convênio pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral. Sustenta que a superveniência da Lei Complementar nº 190/2022 não teria o condão de convalidar norma estadual preexistente, sendo necessária a edição de nova lei estadual, com observância dos princípios da legalidade estrita e da anterioridade tributária.

A decisão agravada, entretanto, indeferiu o pedido de liminar sob o fundamento de inexistência de justo receio concreto e atual de lesão a direito líquido e certo, bem como pela ausência de prova inequívoca quanto à iminência de autuação fiscal ou adoção de medidas coercitivas. Ressaltou, ainda, que a análise da legalidade da exação demanda dilação probatória e exame aprofundado, não compatíveis com a cognição sumária que rege a tutela de urgência no mandado de segurança.

Com razão o juízo singular.

Em relação à alegada ausência de legislação estadual superveniente, cumpre observar que o Estado de Mato Grosso editou o Decreto Estadual nº 649/2023, o qual regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL à luz das diretrizes da LC nº 190/2022, fixando como marco temporal de eficácia o dia 1º de janeiro de 2024 e adotando o critério da entrada física da mercadoria no território estadual. Tal normativo demonstra o esforço de adequação formal e material do ente federativo à disciplina da lei complementar, afastando o argumento de lacuna normativa ou de inconstitucionalidade formal.

De mais a mais, conforme orientação consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a LC nº 190/2022 não criou novo tributo, tampouco majorou carga tributária, limitando-se a suprir lacuna de normatização geral identificada pelo STF no julgamento do Tema 1.093. Nesse cenário, reconhece-se que as legislações estaduais editadas anteriormente — como é o caso da Lei Estadual nº 10.337/2015 — readquiriram sua eficácia a partir da entrada em vigor da LC nº 190/2022, respeitado o prazo de noventa dias previsto no art. 3º da referida lei complementar.

Tal entendimento foi reafirmado por esta Corte no julgamento da Apelação Cível n.º 1006689-05.2021.8.11.0041, da relatoria do Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 10/04/2024, bem como em diversos precedentes subsequentes, a exemplo do Recurso de Apelação nº 1029022-14.2022.8.11.0041, julgado em 21/07/2025, de minha relatoria.

No que tange à alegada ineficácia do Portal Nacional do DIFAL, verifica-se que o portal foi regularmente instituído por meio do Convênio ICMS nº 235/2021, estando plenamente operacional no endereço eletrônico
https://difal.svrs.rs.gov.br/inicial
, com funcionalidades de apuração centralizada, emissão de guias de recolhimento e consulta de alíquotas e benefícios fiscais. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido sua conformidade com os requisitos previstos no art. 24-A da LC nº 87/1996, afastando-se, assim, a tese de sua insuficiência normativa.

Ademais, quanto à suposta iminência de medidas coercitivas, como apreensão de mercadorias, também não há nos autos qualquer elemento concreto que comprove a adoção ou ameaça efetiva de tais práticas por parte do Fisco estadual. A invocação genérica da Súmula nº 323 do STF, desacompanhada de documentos que evidenciem autuação em curso ou imposição de restrições à atividade empresarial da impetrante, não se presta a caracterizar o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.

Ressalte-se que a tutela provisória em matéria tributária deve ser manejada com parcimônia, sobretudo quando ausentes elementos de prova robustos que demonstrem risco iminente de lesão irreparável ou de difícil reparação, sob pena de indevido comprometimento da função arrecadatória do Estado.

Assim, ausentes os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025